Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-34.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001005-34.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARISA CERQUEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
REPASSE A PROFESSORES DE PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF.
EC Nº 114/2021. IRRETROATIVIDADE.
ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ANTERIOR À EMENDA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Palavras-chave:

Apelação cível; Precatório judicial do FUNDEF/FUNDEB; Profissionais do magistério; Emenda Constitucional nº 114/2021; Irretroatividade das normas constitucionais; Ato jurídico perfeito; Princípio da legalidade estrita; Autonomia municipal; Jurisprudência do STF (ADPF 528); Jurisprudência do TJBA; Natureza extraordinária dos recursos; Rateio não obrigatório; Recebimento anterior à EC nº 114/2021.

Síntese:
Discute-se a obrigatoriedade de repasse proporcional aos profissionais do magistério de 60% das verbas oriundas de precatórios do FUNDEF recebidas antes da vigência da EC nº 114/2021. O voto esclarece que a norma constitucional tem efeitos prospectivos, não alcançando atos jurídicos perfeitos ocorridos antes de sua entrada em vigor. Conclui-se pela inexistência de direito adquirido ao rateio com base retroativa.

Conclusão: RECURSO NÃO PROVIDO.

Processo: 8001005-34.2023.8.05.0216

Ano da decisão: 2025

Súmulas e precedentes citados: STF, ADPF 528; TJBA, Apelação Cível nºs 8001080-73.2023.8.05.0216; 8001284-20.2023.8.05.0216; 8000876-29.2023.8.05.0216.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento proporcional de 60% dos valores recebidos pelo Município de Rio Real a título de precatório judicial decorrente de diferenças do FUNDEF.

A sentença entendeu pela inaplicabilidade do art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114/2021 aos valores recebidos antes de sua vigência, diante do princípio da legalidade estrita, da autonomia municipal e da irretroatividade das normas constitucionais.

A parte autora sustenta, em apelação, que a EC nº 114/2021 constitucionalizou o direito ao repasse, devendo retroagir aos recebimentos anteriores à sua promulgação, o que afastaria as decisões administrativas anteriores, inclusive do TCU, não vinculantes à jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo ao repasse de 60% das verbas recebidas por precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério municipal, quando o pagamento foi efetuado antes da vigência da EC nº 114/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 114/2021 alterou o texto constitucional para incluir a obrigatoriedade de aplicação de no mínimo 60% das receitas recebidas por Estados e Municípios, a título de complementação judicial do FUNDEF, na valorização do magistério, mediante abono.

O texto constitucional, contudo, tem eficácia prospectiva, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência (17/12/2021), sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, que protege o ato jurídico perfeito.

Os valores recebidos pelo Município antes da promulgação da EC nº 114/2021 não se submetem à nova regra constitucional, não havendo base legal anterior que obrigasse o repasse.

A natureza extraordinária da receita afasta a incidência do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, aplicável apenas a recursos ordinários do FUNDEB, conforme decidido pelo STF na ADPF nº 528.

Precedentes do TJBA reiteram o entendimento pela ausência de direito adquirido ao rateio de recursos recebidos antes da EC nº 114/2021, diante da inexistência de norma vinculante à época e da autonomia administrativa dos entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não possui efeitos retroativos, não alcançando valores recebidos por precatório do FUNDEF antes de sua entrada em vigor (17/12/2021), por força do princípio da irretroatividade das normas constitucionais e da proteção ao ato jurídico perfeito."

"2. Não há direito subjetivo ao repasse proporcional de 60% dos valores extraordinários do FUNDEF recebidos antes da EC nº 114/2021, prevalecendo a autonomia administrativa dos entes federativos na destinação das verbas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput; EC nº 114/2021, art. 5º e parágrafo único; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.08.2022;

TJBA, Apelação nº 8001080-73.2023.8.05.0216, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 17.09.2024;

TJBA, Apelação nº 8001284-20.2023.8.05.0216, Rel. Des. Paulo César Bandeira, j. 01.10.2024;

TJBA, Apelação nº 8000876-29.2023.8.05.0216, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 03.09.2024.